Tribunal: TJBA
Processo: 8030310-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO GRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030310-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

EMBARGADA: VANDELMA MENDES OLIVEIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negara provimento a agravo interno, mantendo decisão que indeferiu liminar de busca e apreensão por ausência de comprovação válida da constituição em mora, diante da devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado”. A parte embargante alegou omissão no julgado por não ter registrado expressamente que a notificação fora enviada ao endereço constante do contrato, sustentando que tal registro seria essencial para aplicação do Tema 1.132 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão por não consignar a remessa da notificação ao endereço contratual; (ii) estabelecer se a devolução da correspondência com a anotação “não procurado” comprova a mora do devedor fiduciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado registra expressamente que a notificação foi enviada ao endereço indicado no contrato, retornando com a anotação “não procurado”, inexistindo omissão a ser sanada.

4. A devolução da notificação por “não procurado” demonstra ausência de entrega no domicílio do devedor, não configurando a constituição válida em mora exigida pelo art. 3º do Decreto-Lei 911/69 e pela Súmula 72 do STJ.

5. O precedente do STJ (AgInt no REsp 2.007.339/RS) confirma que o retorno da correspondência por “não procurado” não comprova a mora, distinguindo-se das hipóteses de entrega efetiva ou recusa de recebimento.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, hipóteses não verificadas no caso.

7. Matéria e dispositivos legais invocados pela parte embargante ficam expressamente prequestionados para eventual recurso aos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:
i)
Inexiste omissão quando o acórdão registra expressamente a remessa da notificação ao endereço contratual e fundamenta a conclusão na jurisprudência aplicável.
ii)
A constituição em mora do devedor fiduciário exige a efetiva entrega da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo insuficiente sua devolução com a anotação “não procurado”.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei 911/69, arts. 2º, § 2º, e 3º; CPC/2015, arts. 932, IV, “b”, e 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.951.888/SP, Tema 1.132, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 09.08.2023; STJ, AgInt no REsp 2.007.339/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 13.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
s

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8030310-61.2025.8.05.0000
, em que figura como
Embarg
ante

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
e, na qualidade de
Embarg
ada,
VANDELMA MENDES OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR
ACOLH
IMENTO AO
S EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Presidente

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça